Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-74.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MATERNIDADE RESPONSÁVEL. INOCORRÊNCIA. ABANDONO MATERIAL. AFETIVO. INTELECTUAL. OCORRÊNCIA. DEVERES INERENTES À CONDIÇÃO DE GENITORA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DEVIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina o dever dos pais em prestar o sustento, a guarda e educação dos filhos menores. Determina, ainda, a perda ou a suspensão do poder familiar, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações para com os filhos menores, e a prevalência dos interesses do menor adotando caso haja conflito de interesses.

3. No caso dos autos, demonstrados o abandono afetivo e material do menor e a ausência de efetiva mudança comportamental da sua genitora, correta a sentença que determinou a destituição do poder familiar da mãe biológica em atenção ao melhor interesse da criança.

4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.